Tribunal: TJSP
Processo: 2037665-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037665-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que é paciente GABRIEL
HENRIQUE SANTANA DE ALVARENGA, Impetrantes LUIZ FERNANDO NESPATTI
SURETO, LUIZ TADEU NESPATTI SURETO e LUIZ EDUARDO JORGE SURETO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA - FORO DE QUATÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037665-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
2
VOTO No 9540
HABEAS CORPUS No 2037665-21.2020.8.26.0000
COMARCA: Quatá
VARA DE ORIGEM: Vara Única
IMPETRANTES: Luiz Eduardo Jorge Sureto, Luiz Tadeu Nespatti Sureto e
Luiz Fernando Nespatti Sureto (Advogados)
PACIENTE: Gabriel Henrique Santana de Alvarenga
CORRÉU: Leandro Bazeto de Souza e Marcos Antônio Dos Santos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Luiz Eduardo Jorge Sureto, Luiz Tadeu Nespatti
Sureto e Luiz Fernando Nespatti Sureto, em favor de Gabriel Henrique
Santana de Alvarenga, visando à revogação da prisão preventiva.
Relatam os impetrantes que o paciente foi preso
preventivamente pela suposta prática de roubo.
No entanto, aduzem que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou a prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, já que “o principal fundamento
ensejador da segregação cautelar recai sobre o depoimento de testemunha que
não estava na cena do crime e em outro que, não viu o rosto do meliante, bem
como na ficha criminal que em tese ostenta o paciente, sem, contudo, haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037665-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
3
nenhuma condenação (não é reincidente)” (sic).
Argumentam que o paciente “é empresário do ramo de
construção civil (doc. Anexo Cartão de CNPJ e Guia de Recolhimento de
Impostos); presta serviços atualmente junto a obra pública (Prefeitura
Municipal de Quatá/SP - doc. anexo), não se dedicando habitualmente a
atividades criminosas. É fato que possui algumas ocorrências policiais todas
referentes a desacato e posse de drogas para consumo pessoal, haja vista
que é, declaradamente, usuário contumaz de drogas (maconha e cocaína).
Contudo, o Paciente Gabriel Henrique Santana de Alvarenga, não pode ser
considerado reincidente na prática de quaisquer delitos, não apresentando
nenhum tipo de condenação criminal” (sic).
Aduzem, por fim, que “entre a ocorrência do delito
(30/11/2019) e até a presente data (27/02/2020), ou seja, 03 (três) meses após
o ocorrido, não se vê o envolvimento do paciente em mais nenhum outro
delito” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 245/250), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 252/253) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 266/269).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e
posteriormente denunciado, por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II,
e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque, na data de 30 de novembro
de 2019, agindo em concurso com os corréus, subtraiu, para si, a quantia de
R$ 1.268,00 do Supermercado Fred.
Constou da denúncia que “os denunciados resolveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037665-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
4
praticar o crime de roubo junto ao Supermercado Fred.
Dessa forma, nas circunstâncias de tempo e espaço
supracitados, dirigiram, no interior de um veículo, dirigido pelo denunciado
Leandro Bazeto, que permaneceu durante a empreitada criminosa, na direção
do carro, de modo a permitir a fuga de todos após a prática do crime de roubo.
O denunciado Gabriel Henrique, por sua vez, munido
de arma de fogo e com capuz, ingressou no estabelecimento vítima e abordou
a funcionária do estabelecimento Valéria Aparecida Cazadei e, utilizando-se
de grave ameaça com uma arma de fogo, ordenou que lhe entregasse os
valores que estavam no interior do caixa, o que foi atendido, então, o
denunciado Gabriel Henrique subtraiu a quantia de R$ 1268,00 em espécie.
Em seguida, o imputado Gabriel Henrique Gabriel
evadindo-se do local e adentrou no veículo que se encontrava no seu aguardo,
no qual estavam os denunciados Leandro e Marcos.
O denunciado Marcos ficou em poder do dinheiro
subtraído e a arma de fogo e, posteriormente, agendou um encontrou com o
denunciado Gabriel, próximo a uma tabacaria, nesta cidade, e entregou a
sacola de dinheiro ao indiciado Gabriel.
O denunciado Gabriel foi reconhecido pela testemunha
protegida no 1 (fl. 15) que estava no local dos fatos, mas o aludido imputado
não percebeu a sua presença.
O denunciado Marcos revelou à testemunha protegida
no 2 (fls. 16/17) a participação de todos os denunciados no evento.
O denunciado Marcos também permaneceu no interior
do veículo.” (fls. 33/35, sic).
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037665-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
5
autoridade indicada coatora bem fundamentou a necessidade da medida, nos
seguintes termos:
“(...) No que concerne ao pedido de prisão preventiva
dos acusados, tenho que a pretensão merece parcial
acolhida, impondo-se a decretação da prisão dos réus
Gabriel e Marcos.
Explico.
Numa análise sumária do que foi apurado pela
D.Autoridade Policial, verifica-se que há prova da
materialidade e indícios de autora dos réus quanto a
pratica delitiva em comento.
A hipótese se enquadra perfeitamente, ao disposto no
parágrafo único do art. 313 do Código de Processo
Penal,
porque
presentes
as
condições
de
admissibilidade (imputação de crime doloso apenado
com reclusão art. 157 §2o do CP), indícios veementes
de autoria e os fundamentos da prisão preventiva
(art.312 do CPP).
No caso em exame, as provas colhidas indicam que,
em tese, o autor do roubo agiu com ameaças e chegou
a ficar muito exaltado no momento dos fatos,
apontando a arma diretamente às vítimas e chutando
objetos que estavam no local, o que revela elevada
periculosidade e representa risco à ordem pública.
Ademais, trata-se de réu que, ao que tudo indica,
possui diversas anotações em sua ficha criminal, já que
os documentos de fls. 97/126 indicam quase dez
boletins de ocorrência registrados contra si.
Da mesma forma, o réu Marcos também, ao que
consta, possui anotações criminais (v. Boletins de
ocorrência de fls. 128/137).
Ademais,
quanto
a
Marcos,
verifico
também
periculosidade concreta já que, ao que tudo indica pelo
relato das testemunhas, teria ele ficado com o revólver
utilizado no assalto (fls. 21 e 27) e sido também o
responsável por supostamente se livrar das roupas
utilizadas no assalto, indicando, assim periculosidade
concreta por ainda supostamente ter acesso à arma e
também facilidade de eventualmente se livrar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037665-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
6
provas.
Contudo, quanto a Leandro, por ora, reputo que o
quadro probatório não se mostra suficiente para
decretação de sua prisão preventiva, já que, por ora, a
prova contra ela ainda é razoavelmente frágil, além de
não ter sido indicado qualquer elemento concreto de
periculosidade (não teria sido ele o responsável por
entrar no estabelecimento para o roubo; não teria ficado
após com a arma utilizada e tampouco responsável por
se livrar de eventuais provas incriminatórias).
Assim, ainda que conte com supostos registros
criminais (fls. 141/153), quanto a ele entendo suficiente,
por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Quanto aos demais, os elementos concretos apontados
e a gravidade do delito indicam que medidas cautelares
diversas da prisão não se mostram adequadas,
sobretudo porque referidos acusados poderiam criar
embaraços
à
instrução
processual,
intimidando
testemunhas que podem ficar temerosas em prestar
futuras informações (como já ocorreu, tanto que as
testemunhas prestaram depoimento na condição de
testemunhas protegidas).
Ante o exposto, acolho em parte o requerimento
formulado pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA dos acusados GABRIEL HENRIQUE
SANTANA DE ALVARENGA e MARCOS ANTONIO DOS
SANTOS, com qualificações nos autos, expedindo-se os
correspondentes mandados de prisão.” (sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da
instrução criminal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037665-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
7
delito perpetrado, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só,
não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no
momento da decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04/04/2013).
Frise-se, por oportuno, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Assim, não demonstraram os impetrantes sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator